Tribunal: TJMT
Processo: 1014492-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1014492-02.2020.8.11.0000
PACIENTE: ELIOMAR ROSA TIZZO
IMPETRANTE: DORVALINO GLERIAN
IMPETRADO: JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
Do exame, verifica-se que a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante, a matéria não reclama a intervenção no lapso temporal reservado ao plantão judiciário matutino, porquanto não se enquadra nas hipóteses do § 1o, f, do art. 1o c/c art. 8o da Resolução n. 010/2013/TP.
Distribua-se, na forma regimental.
Cuiabá, 09 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista